Tribunal: TJDFT
Processo: 0736852-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPULSIONAMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DECURSO DO PRAZO. SUSPENSÃO. ART. 921, III, CPC. CABIMENTO. MEDIDAS COERCITIVAS. REQUERIMENTO DA PARTE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE.

1. Tendo decorrido o prazo fixado pelo juízo a quo para que o exequente dê andamento ao cumprimento de sentença, com a indicação de bens passíveis de penhora, sem manifestação da parte, cabe ao magistrado suspender o feito, na forma do art. 921, III, do CPC.

2. As medidas coercitivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do CPC, somente devem ser deferidas por solicitação da parte interessada e desde que devidamente comprovado o esgotamento das medidas executórias típicas. Precedentes deste e. TJDFT.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.